Tribunal: TJSP
Processo: 2292133-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. MULTA. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apenas para expurgar os juros de mora excedentes à taxa federal, mantendo a validade da CDA e prosseguimento do feito executivo com manutenção da multa cobrada limitada a 100% do valor do tributo. Inconformismo. Descabimento. 1) Juros de mora. Embora seja indevida a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. MULTA. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apenas para expurgar os juros de mora excedentes à taxa federal, mantendo a validade da CDA e prosseguimento do feito executivo com manutenção da multa cobrada limitada a 100% do valor do tributo. Inconformismo. Descabimento. 1) Juros de mora. Embora seja indevida a cobrança de juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009, que excederem a taxa federal, conforme entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, tal adequação já foi determinada em primeiro grau de jurisdição. No mais, para o cálculo dos juros de mora, a Lei 12.703/12 é taxativa ao estabelecer que deve ser considerada a meta da taxa de juros estabelecida pelo COPOM. 2) Multa Moratória. Não ocorrência de confisco. Caráter punitivo. Penalidade, contudo, que não pode exceder 100% do valor do tributo que deveria ter sido pago, devendo ser excluídos os valores referentes aos juros de mora excedentes à SELIC. 3) Juros de mora sobre a multa punitiva. Possibilidade. Inteligência dos arts 85, § 9o e 96, inc. II, ambos da Lei Estadual no 6.374/89. Precedente do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.